Tribunal: STF
Processo: ARE 1548782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 231):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor Público Municipal. Ação Civil Pública. Parte Autora que objetiva o restabelecimento do pagamento da complementação previdenciária prevista na Lei Municipal n. 8.650/2015. Sentença de procedência. Insurgência dos Réus. Nos termos do artigo 2º, da Lei Municipal 8.650/2015, o pagamento da complementação de aposentadoria é garantido aos servidores inativos, com vencimento de até R$ 3.117,00 (três mil, cento e dezessete reais), a percepção da complementação previdenciária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa arguida pelo Município rejeitadas. Decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado no Processo n. 238.535-4/19 não detectou irregularidade no pagamento da complementação previdenciária, mas, sim, na forma de custeio do benefício RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 235), foram desprovidos (Doc. 251).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 261), interposto com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS apontam violação aos arts. 40, caput, e §§3º e 12; 195, §5º; e 201, todos da Constituição Federal. 



    Relatam, inicialmente, que “o autor busca provimento jurisdicional para que seja determinado aos Recorrentes o restabelecimento do pagamento do benefício de complementação previdenciária, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser pago aos pensionistas e aposentados que recebem até R$ 3.117,00 (três mil cento e dezessete reais)”, cuja suspensão de pagamento “ocorreu em em razão de Inspeção em sede de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, exarada no bojo do Procedimento TCE-RJ nº 238.535-4/19”, ao considerar a falta de fonte de custeio, em violação ao artigo 195, § 5º, da CRFB, que se aplica também ao Regime Previdenciário Próprio, por força do § 12 do artigo 40 (Doc. 261, fl. 7).



    Afirmam que “a lei municipal lançou a cargo do PREVICAMPOS arcar com tais custos, ex vi do artigo 3º da referida Lei Municipal 8.650/2013”, de modo que “não está o Município de Campos dos Goytacazes autorizado pelo legislador a realizar o pagamento da dita complementação, tal qual como lançado no acórdão rechaçado” (Doc. 261, fl. 8).



    Por essas razões, sustentam que “o primeiro Recorrente (Município) resta impossibilitado de arcar com os custos da implementação da referida lei municipal e de então promover o pagamento do benefício complementar, objeto desta demanda, uma vez que o legislador municipal atribuiu tão somente ao segundo Recorrente esta responsabilidade. Na mesma senda, o segundo Recorrente (PREVICAMPOS) também resta impossibilitado de restabelecer o pagamento da ‘complementação previdenciária’ em atendimento à decisão do Tribunal de Contas Estadual, justamente em razão da lei instituidora do benefício complementar não ter apontado a fonte de custeio e nem tampouco ter havido contribuição previdenciária dos aposentados para receber tal benefício complementar” (Doc. 261, fl. 9).



    Argumentam que a Lei Municipal n. 8.650/2015 “ao preceituar o direito aos servidores públicos municipais aposentados e pensionistas à complementação do benefício previdenciário, autoriza a majoração dos proventos de aposentadoria e pensão sem a precisa e correspondente fonte de custeio, exigida pelo artigo 195, § 5º, da CRFB” (Doc. 261, fl. 10), razão pela qual pugna pela declaração de sua inconstitucionalidade (Doc. 261, fls. 23-24).



    Apontam que, caso o Município tenha que cumprir a determinação de pagamento da complementação previdenciária, será necessário dispor da quantia de R$ 35.361.600,00 (trinta e cinco milhões trezentos e sessenta e um mil e seiscentos reais), compreendendo o período de outubro/2019 a junho/2023, além do valor mensal de R$ 866.400,00 (oitocentos e sessenta e seis mil quatrocentos reais), referente a 4.332 vínculos de servidores inativos (Doc. 261, fl. 43). 



    Registram que tais valores seriam pagos sem especificação da fonte de custeio pela lei instituidora, além de não ter havido contribuição previdenciária dos aposentados para recebimento de tal benefício complementar, o que causaria drástico prejuízo ao erário, sem norma legal que ampare o pagamento (Doc. 261, fls. 43-44).



    Por fim, alegam que em relação às questões orçamentárias do Município, defendem que “não cabe ao Judiciário eleger as ações a serem implementadas para resolução dos problemas enfrentados, pois compete aos gestores, que possuem expertise e legitimidade democrática para tanto, avaliar e eleger os instrumentos necessários à solução do problema” (Doc. 261, fl. 51). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas nº 279 e 280 do STF (Doc. 313).



    No Agravo, o MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES confronta todos os óbices apontados na decisão agravada, além de reiterar os argumentos do RE (Doc. 327).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 261, fl. 3):



    “II – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADES ESPECÍFICOS – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do §3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, os recorrentes demonstram, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o §1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, pois se trata de complementação previdenciária de servidores inativos de ente público, que nos termos do acórdão transfere obrigação orçamentária para o Município Recorrente sem lei que o defina e sem prévia fonte de custeio definida.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SIPROSEP – Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de CAMPOS dos Goytacazes (SIPROSEP) em face do MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES e do Instituto de Previdência dos Servidores de Campos de Goytacazes (PREVICAMPOS), objetivando a aplicação da Lei Municipal 8.650/15, que garante o pagamento de complementação previdenciária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), aos servidores públicos municipais inativos que recebiam vencimento-base de até R$ 3.117,00 (três mil cento e dezessete reais).



    O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 8.650/15), manteve a sentença de procedência do pedido, à consideração de que a norma municipal está em pleno vigor e que a decisão do Tribunal de Contas do Estado não impede o pagamento da complementação previdenciária postulada. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 231, fl. 5):



    “Quanto ao mérito, não merece reparo a sentença ora combatida, senão vejamos: 



    Nos termos do artigo 2º, da Lei Municipal 8.650/2015, o pagamento da complementação de aposentadoria é garantido aos servidores inativos, com vencimento de até R$ 3.117,00 (três mil, cento e dezessete reais), a percepção da complementação previdenciária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 



    Insta ressaltar que a referida lei que instituiu a complementação previdenciária, está em vigor, eis que a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado no Processo n. 238.535-4/19 não detectou irregularidade no pagamento da complementação previdenciária, mas, sim, NA FORMA DE CUSTEIO do benefício. Em verdade, o que se proibiu foi o pagamento da complementação "com recurso da reserva técnica do Fundo de Capitalização (Grupo 2) do PREVICAMPOS", como bem ressaltado pelo douto juiz a quo. 



    Ressalvou-se, contudo, a possibilidade de custeio "com recursos repassados antecipadamente pelo Tesouro Municipal, sem compensações futuras de aportes" (fl. 298). 



    Quanto à tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.6508/2015, em razão da alegada ausência de custeio, insta grifar que não há notícia de que o Município 1º réu e apelante tenha postulado representação de inconstitucionalidade da Lei Municipal, promulgada em 2015.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, bem como demanda a análise de legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), ambas desta CORTE. 



    Em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. Matéria infraconstitucional. Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação.



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1449235 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9/1/2024)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.390.638-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 2/3/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente